Tribunal: TJDFT
Processo: 0004985-52.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSUMAÇÃO. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Prescreve em 3 (três) anos pretensão executória fundada em cédula de crédito bancário, nos termos dos artigos 44 da Lei 10.931/2004 e 70 da Lei Uniforme de Genebra.
II. A prescrição intercorrente se consuma no mesmo prazo da prescrição da pretensão, presente o disposto no artigo 206-A do Código Civil.
III. Respeitado o iter procedimental delineado no artigo 921 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a sentença que extingue a execução com fundamento na prescrição intercorrente.
IV. No caso concreto a prescrição intercorrente foi pronunciada depois de contabilizada a suspensão prescrita no artigo 3o da Lei 14.010/2020.
V. Apelação conhecida e desprovida.